Tribunal: TJMT
Processo: 1027372-84.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027372-84.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KATIA POQUIVIQUI FERNANDES - CPF: 061.481.471-57 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO PATRIK RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 703.768.221-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027372-84.2024.8.11.0000

PACIENTE: KATIA POQUIVIQUI FERNANDES

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ARMAZENAMENTO DAS DROGAS NA RESIDÊNCIA FAMILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Kátia Poquiviqui Fernandes, presa preventivamente por tráfico de drogas, após apreensão em sua residência de considerável quantidade de entorpecentes e apetrechos relacionados ao tráfico. A impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva e pleiteia a aplicação de medidas cautelares alternativas, sob a justificativa de que a paciente é primária, mãe de crianças menores de 12 anos e não representa risco à ordem pública.

II. Questão em discussão

A questão consiste em avaliar: (i) a existência de fundamentos concretos para a custódia cautelar; (ii) a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à paciente, mãe de menores, considerando as circunstâncias do delito.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (37kg de maconha e 1,8kg de cocaína), armazenadas com o propósito de distribuição, circunstância que evidencia a periculosidade social e o risco à ordem pública.

Admite-se a prisão preventiva, mesmo com condições pessoais favoráveis, quando há concreta necessidade de proteção da ordem pública, sendo inaplicáveis medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, a excepcionalidade das circunstâncias – crime praticado na residência da família, com parte das drogas escondidas entre as roupas dos infantes – inviabiliza o benefício, visando assegurar o bem-estar dos menores, que estão sob os cuidados da avó materna.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "O armazenamento de expressiva quantidade e variedade de drogas na residência familiar, com o propósito de distribuição, justifica a manutenção da prisão preventiva e afasta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso V, do CPP".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 318, V; CF/1988, art. 227.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 202052; STJ, AgRg no HC 918.656/SP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027372-84.2024.8.11.0000

PACIENTE: KATIA POQUIVIQUI FERNANDES

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Kátia Poquiviqui Fernandes
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.

1002604-55.2024.8.11.0013.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se presa preventivamente pelo crime de tráfico de drogas; 2) o decreto de prisão carece de fundamentação idônea; 3) a prisão preventiva afronta a presunção de inocência; 4) “
a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são meios suficientes, vez que inexistem indícios de que, em liberdade, a paciente colocará em risco a ordem pública ou irá se furtar da aplicação da lei penal, além do fato de a paciente residir no distrito da culpa”
; 5) “
é jovem, tendo à época dos fatos apenas 24 (vinte e quatro) anos, e, conforme se verifica do relatório de antecedentes criminais de ID 156849700, a paciente é primária, não ostentando nenhum antecedente criminal,

demonstrando que os fatos apurados são isolados na vida desta
”; 6) tem direito a prisão domiciliar, pois é mãe de crianças menores de 12 (doze) anos, sendo que uma delas “
testou positivo para toxoplasmose
” (Id.

242080164 - pág. 1-11).

A liminar foi indeferida (Id. 242144666 - pág. 1-6) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 248728668 - pág. 2-19).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 250387689 - pág. 1-11).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027372-84.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que a polícia judiciária civil recebeu informações “
que
uma mulher, conhecida por Katia Poquiviqui, h
avia recebido um carregamento de entorpecentes e que iria distribui-los
nesse fim de semana na cidade de Pontes e Lacerda; que a suspeita estava armazenando o entorpecente em sua residência onde aguardava o momento da distribuição
”.

Consta ainda que, após localizar o endereço dela, “
os investigadores iniciaram abordagem sendo localizados as pessoas de Kátia e Júlio (cônjuge) e mais três crianças
; que ao ser indagada sobre haver ilícitos no local negou a existência; que diante do nervosismo do casal, os investigadores iniciaram a revista no imóvel sendo localizado pelo IPC Otávio duas bolsas escondidas embaixo da cama de Kátia; que ao abri-las
foram encontrados diversos tabletes e invólucros de substâncias análogas a maconha e pasta-base de cocaína
”.

Além disso, com o apoio de mais policiais, “
f
oi efetuado revista mais detalhada no local onde localizamos, ainda, no quarto do casal um revólver calibre .22 desmuniciado em meio as roupas próximo a cama e mais entorpecentes análogos a pasta cocaína dentro de um recipiente plástico de cor branca sobre a penteadeira; que no outro quarto foi localizado mais entorpecentes análogos a maconha escondidos entre as roupas; que
também foram localizadas duas balanças de precisão
e em revista no quintal da residência foi localizado um buraco recém cavado que havia restos plásticos aparentando ter sido utilizado para armazenar entorpecentes
” (AP n. 1002604-55.2024.8.11.0013 – Id. 156822274 - pág. 1-3 – IPC Antônio Nunes de Oliveira Junior).

A arma de fogo se apresentou ineficiente para produzir disparo. Assim, Katia e Julio não foram denunciados pelo crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2006 (AP n. 1002604-55.2024.8.11.0013 – Id. 156823200 - pág. 1-6).

O laudo n. 532.3.10.8999.2024.177279-A01
atestou que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para maconha, que totalizou
37.981,54kg (trinta e sete quilos, novecentos e oitenta e um gramas e cinquenta e quatro centigramas), e cocaína, no total de 1.822,37kg (um quilo, oitocentos e vinte e dois gramas e trinta e sete centigramas)

(AP n. 1002604-55.2024.8.11.0013 – Id. 156823201 - pág. 1-7).

A denúncia também registrou que os entorpecentes estavam divididos em “
43 (quarenta e três) tabletes de substância análoga à maconha, 69 (sessenta e nove) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, as quais já estavam devidamente embaladas/preparadas para a comercialização, sendo 02 (duas) porções de maconha Skank”
(AP n. 1002604-55.2024.8.11.0013 – Id. 156934605 - pág. 3).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, e encontra-se justificada nos seguintes termos:

[...]

No caso em concreto, os fatos imputados aos flagrados, em tese, enquadram-se nos crimes previstos no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 e art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, que possuem como preceito secundário pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e detenção de 01 (um) a 03 (três) anos. Preenchido, portanto, o pressuposto de admissibilidade do art. 313, I, do CPP: “I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)”.

Quanto à materialidade delitiva, observo o Auto de Prisão em Flagrante Delito, o Boletim de Ocorrência, bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas perante a Autoridade Policial.

Quanto à autoria, há indícios de que os flagrados tenham praticado o delito em questão.

[...]

É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto,
os fatos descritos demonstram a concreta gravidade dos delitos praticados, através de conduta indubitavelmente séria e apta a abalar a ordem pública
.

Tal se infere, sobretudo, pelas circunstâncias que revolvem o fato-crime.

Ao que consta, a equipe policial recebeu denúncia anônima informando que a autuada KÁTIA POQUIVIQUI teria recebido um carregamento de entorpecentes e iria distribuí-los no fim de semana.

No dia 03.04.2024, durante continuidade das diligências que se iniciaram no dia anterior, os agentes localizaram a residência da suspeita, sendo que ao chegarem na mesma encontraram ambos os autuados acompanhados de seus filhos menores, sendo que durante a abordagem demonstraram grande nervosismo, e por isso deram início as investigações dentro da residência.

Ato contínuo, os agentes conseguiram localizar
01 (um) revólver calibre .22, 44 (quarenta e quatro) volumes de substância análoga à maconha, 66 (sessenta e seis) invólucros de substância análoga à pasta-base de cocaína, 01 aparelho celular LG – modelo K22 e 02 (duas) unidades de balança de precisão.

Conforme o exposto, percebe-se que os flagranteados, como recebido pelos agentes durante denúncia anônima, tinham a função de realizar a distribuição das substâncias entorpecentes apreendidas, tendo em vista totalizar
MAIS DE 100 (CEM) VOLUMES de entorpecentes localizados na residência
.

Ainda neste sentido, tal quantidade de entorpecentes pode facilmente abalar a estrutura social e fomentar ainda mais a criminalidade, considerando que tais itens apreendidos seriam distribuídos nas “bocas de fumo” da cidade de Pontes e Lacerda/MT, resultando em grande comercialização.

Nesse ponto, aliás, o c. STF já assentou que: “... a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional” (STF - HC: 202052 SC 0054045-30.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 10/11/2021).

Ainda endossando o raciocínio de que a apreensão de considerável quantidade de drogas, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o teor do Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Desta forma, resta-se cristalino que quaisquer medidas diversas da prisão são INSUFICIENTES para garantir a ordem pública, ante todo o contexto apresentado.

Em somatório, não obstante a alegação da existência de filhos menores, não há elementos que indiquem concretamente a imprescindibilidade da autuada aos cuidados dos filhos, o que é exigido pelo art. 318 do CPP. Ao disciplinar a prisão domiciliar, a Lei Processual Penal, a partir da Lei n° 13.257/16, passou a ter a seguinte redação:

[...]

In casu, em que pese a custodiada trazer a informação de possuir filhos menores,
não se pode desconsiderar as circunstâncias graves que envolvem a situação fática, notadamente em razão de possuir arma de fogo e drogas em sua própria residência
,
sendo o local ponto de armazenamento e distribuição, gerando um grande fluxo de pessoas envolvidas com o tráfico e com a própria facção criminosa.
Tal fator deve ser apreciado de forma negativa, sobretudo em razão da própria proteção integral que é conferida à criança pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Lei Maior, já que o referido ambiente não é nenhum pouco saudável ao desenvolvimento de qualquer criança e ainda pode gerar riscos à segurança dessas.
Ademais, sabe-se que a prisão domiciliar não é recomendada quando os crimes são cometidos na própria residência, e que se tal fosse deferida, a flagranteada poderá continuar a delinquir e gerar risco e perigos aos seus próprios filhos, já que até o presente momento não demonstrou qualquer apreço e cuidado com os infantes, ao autorizar que fosse armazenado enorme quantidade de droga na sua própria casa, expondo assim os seus filhos
.

Os fatos noticiados são gravíssimos e, diante dessas circunstâncias, conclui-se que a medida cautelar extrema é necessária para apaziguar a ordem pública.

Os fatos noticiados são gravíssimos e, diante dessas circunstâncias, conclui-se que a medida cautelar extrema é necessária para apaziguar a ordem pública.

Vale frisar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída ou profissão lícita – não garantem o direito à revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, os quais se verificam no caso concreto.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para garantia da ordem pública ante a extrema gravidade dos delitos e contexto em que se desenvolveram.

É, pois, imperiosa a medida extrema.

Portanto, diante do exposto e assente no artigo 310, inciso II c/c artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE KATIA POQUIVIQUI FERNANDES e JULIO PATRIK RIBEIRO TEIXEIRA e a CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA
devendo permanecerem custodiados/a até ulterior decisão em contrário.
[...]

(AP

n. 1002604-55.2024.8.11.0013 – Id. 156823196 - pág. 1-13).

Em seguida, a segregação foi mantida, ante a persistência de seus fundamentos
(AP

n. 1002604-55.2024.8.11.0013 – Id. 165557171 - pág. 2 e 170029034 - pág. 6-8).

Ao reverso do sustentado na impetração, o armazenamento de grande quantidade e variedade de entorpecentes – boa parte com alto potencial de dependência –, com o propósito de distribuição, e a apreensão de apetrechos como balança de precisão, expõem a periculosidade social da paciente, que justifica a prisão cautelar.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado recebendo relevante carga de drogas, por cuja distribuição seria o responsável - a saber, 3,500kg (três quilos e quinhentos gramas) de cocaína e mais de 129kg (cento e vinte nove quilogramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 918.656/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024).

[...] Extrai-se do decreto prisional fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, diante da quantidade de droga apreendida (4,115kg de cocaína), ressaltando-se, ademais, que "os denunciados se associaram entre si para promover o tráfico de drogas na Cidade de Cotia, sendo que, na data dos fatos, todos encontravam-se no local manuseando cocaína e preparando-a para venda, acondicionando o entorpecente em pequenos eppendorfs para posterior distribuição em pontos de comércio ilícito de entorpecentes". [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 197.279/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Consoante reiteradamente decidido,
"quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Ademais,
“c
ondições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

De toda sorte, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 186.829/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 194.638/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

O pedido de prisão domiciliar tampouco pode ser acolhido.

É verdade que a paciente comprovou que é mãe de 3 (três) crianças menores de 12 (doze) anos; contudo, as particularidades do caso justificam relativizar o direito assegurado no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Conforme constou no estudo psicossocial, desde a prisão os infantes estão sob os cuidados da avó materna.

Embora conste no relatório que a situação causou “sobrecarga emocional e física”, os profissionais consignaram que ela propicia os cuidados afetivos e materiais – incluído o acompanhamento médico – que os netos necessitam (Id.
248728670 - pág. 438-447).

Ainda que a convivência dos filhos com mãe seja importante, não há como ignorar que o crime foi cometido na residência familiar, onde a paciente e seu companheiro armazenavam
considerável quantidade de drogas, sendo que, como destacou o juízo, parte delas estavam “

ocultas entre as vestimentas das crianças
”
(AP - 1002604-55.2024.8.11.0013 – Id. 173990986).

Assim, diante da situação de extrema vulnerabilidade em que os infantes encontravam-se inseridos,
a prisão domiciliar não se afigura adequada. Confira-se:

[...] O Tribunal de origem considerou não recomendável a prisão domiciliar no caso dos autos, uma vez que o delito seria praticado de modo sistemático na própria residência da agravante E. A. S. dos S., utilizada como ponto de venda de drogas. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 197.078/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/10/2024).

[...] A negativa de substituição da custódia cautelar pela domiciliar se deu em razão de a agente supostamente praticar o narcotráfico em contexto de associação criminosa intitulada Comando Vermelho - CV, em sua residência e na presença de seus dois filhos menores de 12 anos de idade, expondo as crianças a ambiente perigoso. Ademais, há em desfavor da agravante execução penal em razão do cometimento dos delitos de tráfico e de associação para o narcotráfico. A conjuntura delineada indica excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, dada a exacerbada gravidade das condutas imputadas à agente, e o comprometimento da segurança das crianças. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 896.585/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024